Tribunal: TJBA
Processo: 0503455-62.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503455-62.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO LUIZ LIMA REIS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. TEMA 793 STF. NULIDADE PROCESSUAL POR DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO A FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO ATRELADO AO ENTE CORRÉU EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE FRENTE À NECESSIDADE DE DEFESA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503455-62.2014.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelantes O MUNICÍPIO DE ITABUNA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados RAIMUNDO LUIZ LIMA REIS, MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DPE, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.